Tribunal: STF
Processo: HC 255019
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça mediante o qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 953.208/SP (e-doc. 2, p. 204).



    2. Consta dos autos que o paciente, após ser denunciado pelo suposto cometimento do crime de furto qualificado, foi condenado, em primeira instância, à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, no regime inicial fechado, além do pagamento de 11 dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 180 do Código Penal (receptação). 



    3. O Tribunal de Justiça, no âmbito de recurso de apelação da defesa, declarou a nulidade da sentença, considerada a inobservância do art. 384 do CPP, determinando que outra fosse proferida. 



    4. Após aditamento à denúncia, promovido pelo Ministério Público, o Juízo de origem prolatou nova sentença, condenando o paciente a 1 ano e 2 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 11 dias-multa, pela prática do crime de receptação. 



    5. A Corte estadual, ao apreciar a apelação defensiva, deu parcial provimento ao recurso apenas para fixar o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, mantidos os demais termos da condenação. Recurso especial foi inadmitido na origem. O trânsito em julgado do título condenatório ocorreu em 22/08/2023. 



    6. Inconformada, a defesa formalizou a citada impetração no STJ, voltada contra o acórdão alusivo ao recurso de apelação.  



    7. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta, em síntese, violação ao princípio da non reformatio in pejus, porquanto a primeira sentença foi anulada em recurso exclusivo da defesa, que pleiteava apenas a absolvição ou a desclassificação para a forma tentada. Aduz que a Corte Estadual não poderia ter determinado que o Ministério Público aditasse a exordial acusatória para constar o delito de receptação. Diz violado o art. 384 do Código de Processo Penal. Alega que o efeito devolutivo da apelação criminal inviabiliza o reconhecimento de nulidade que desfavoreça o acusado. Articula ser incabível a mutatio libeli na via recursal. Argumenta que o paciente deveria ter sido absolvido. 



    8. Requer, no âmbito liminar, seja permitido ao paciente aguardar em liberdade o julgamento deste writ. No mérito, busca a absolvição. 



    É o relatório. 



     Decido.



    9. Observa-se que a condenação transitou em julgado. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, ressalvados os casos de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).  



    10. A par desse aspecto, verifica-se que o STJ, no acórdão impugnado, não analisou a questão alusiva à suposta ocorrência de reformatio in pejus, limitando-se a assentar a inadequação da impetração e a correta fixação do regime inicial de cumprimento da pena, considerada a reincidência. Eis a ementa do julgado: 



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. ALEGADA OCORRÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. TESE NÃO DEBATIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO INSTÂNCIA. VEDAÇÃO. REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. SÚMULA N. 269 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A tese da ocorrência de reformatio in pejus não foi submetida à análise do Tribunal de origem, de sorte que inviável a manifestação desse Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, sob pena de configurar indevida invasão de competência em supressão de instância.



    2. "Em se tratando de condenado reincidente, ainda que a pena final seja inferior a 4 (quatro) anos e não haja circunstâncias judiciais desfavoráveis, é vedada a fixação do regime aberto, por imperativo legal constante do art. 33, § 2.º, alínea c, do Código Penal, sendo o regime prisional semiaberto o mais brando legalmente admitido" (AgRg no AREsp n. 1.776.666/SP, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 2/3/2021, DJe 11/3/20 21). A decisão do Tribunal de origem está em consonância com a Súmula n. 269 do STJ, que permite o regime semiaberto apenas quando as circunstâncias judiciais são favoráveis. 



    3. Agravo regimental desprovido.”



    11. Com efeito, a atuação originária do STF acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    12. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    13. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    14. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF. Fica prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de abril de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator



Documento assinado digitalmente